Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706957-09.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS (IGP), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS - ABRACRIM, ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL PACIENTE: PRESOS COM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PREVISTA DENTRO DOS PRÓXIMOS 120 DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” coletivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de TODOS OS ENCARCERADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL QUE TERÃO O REQUISITO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO ALCANÇADO NOS PRÓXIMOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido formulado nos autos do pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Explicaram os impetrantes que, na origem, a Defensoria Pública do Distrito Federal formulou, dentre outros pedidos, com fundamento na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a progressão antecipada ao regime aberto dos presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 (cento e vinte) dias. Aduziram que a referida Recomendação foi editada com a finalidade de estabelecer medidas para prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, dentre as quais a saída antecipada para os regimes semiaberto e aberto e a concessão de prisão domiciliar (art. 5o, incisos I e III). Esclareceram que a Recomendação não previu parâmetro temporal para a antecipação, tendo sido o prazo de 120 (cento e vinte) dias uma sugestão da Defensoria Pública, por entender que se trata de um critério que restringiria de forma razoável o contingente afetado. Nesse sentido, destacaram que o país encontra-se em estado de calamidade pública em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e que a disseminação aqui tem evoluído de maneira semelhante ao que ocorreu na Itália, país mais atingido, o que é bastante preocupante, em especial em razão da carência de estruturas sanitárias adequadas e da precariedade do sistema de saúde brasileiro. Enfatizaram que o Ministro da Saúde já declarou a existência de transmissão comunitária e recomendou a quarentena domiciliar da população, com exceção daqueles que executam serviços essenciais. Asseveraram que, não obstante a calamitosa situação, a autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido formulado pela Defensoria, ao argumento de que as decisões sobre a progressão de regime deveriam ser tomados caso a caso, inclusive com análise do cumprimento do requisito subjetivo pelos sentenciados, oportunizada a manifestação do Ministério Público. Destacaram que o Distrito Federal apresenta a terceira pior porcentagem do país em termos de superlotação, de maneira que a situação carcerária desta unidade da Federação enquadra-se naquela que o Conselho Nacional de Justiça considerou como merecedora de especial atenção, devido ao potencial para proliferação da doença e, consequentemente, de incalculáveis óbitos. Aduziram que condicionar a aplicação da Recomendação a análises individuais e burocráticas implica em negar vigência ao seu art. 5o, inciso I, pois, quando as progressões de regime, enfim, começarem a ser deferidas, poderá ser tarde demais, tornando inócuos os esforços feitos pelos Governos Federal e Distrital, bem como pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, para minimizar a evolução do contágio. Concluíram que, diante da velocidade de proliferação da doença, é necessário que o Poder Judiciário do Distrito Federal tome uma posição imediata para reduzir a população carcerária, de maneira que seria mais condizente com o atual estado de calamidade autorizar a saída antecipada de forma coletiva, de acordo com o critério proposto pela Defensoria Pública, deixando a cargo do Ministério Público postular, individualmente, em cada caso que considerar que não foi atendido o requisito subjetivo. A corroborar essa tese, destacaram que, nesse recorte temporal de 120 (cento e vinte) dias, há muito mais sentenciados que fazem jus ao benefício que internos que não atendem ao requisito subjetivo. Argumentaram que, ao entender que, em alguns casos, o requisito subjetivo não autorizaria a progressão do regime, o douto Juízo generalizou condições pessoais específicas, em prejuízo daqueles que fazem jus ao benefício. Acrescentaram que, ao decidir pela análise individual dos casos, a douta autoridade judiciária colocou em risco a saúde e a vida dos internos, em especial porque a maioria deles não tem condições de arcar com os custos de um advogado para pleitear a progressão, bem como por incumbir à Defensoria Pública a inviável tarefa de pleitear, em tempo escasso, a progressão de todos os segregados que se encontram nessa situação. Argumentaram que a coação ilegal fica ainda mais evidente porque, até 19-março-2020, os internos desfrutavam do benefício de trabalho externo, de maneira que não estavam totalmente isolados do convívio social, o que potencializa as chances de uma verdadeira catástrofe, pela contaminação de todos os custodiados e, inclusive, dos agentes do Estado. Acrescentaram que, aliás, a suspensão dos benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias também contrariou a Súmula Vinculante 56, pois impôs aos presos em regime semiaberto tratamento mais gravoso, equivalente ao regime fechado. A esse respeito, salientaram que o Centro de Progressão Penitenciária – CPP tem características de albergue, de maneira que sua estrutura física é incapaz e inadequada para o encarceramento permanente dos internos. Ademais, ponderaram que a própria autoridade judiciária indicada como coatora afirmou que se reuniu, inclusive com médicos infectologistas, para implantar medidas de prevenção e que recebeu a orientação de isolamento de presos que tiveram contato com o mundo externo. No entanto, é inviável a promoção do isolamento no ambiente carcerário, diante da falta de estrutura das unidades prisionais e da superlotação. Portanto, defenderam que seria muito mais eficaz o isolamento domiciliar, mediante a progressão antecipada para o regime aberto. Salientaram, ainda, que estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Piauí proferiram decisões em caráter coletivo. Diante o exposto, requereram, liminarmente: a) a saída antecipada para o regime aberto dos apenados que cumprirão o requisito objetivo nos próximos 120 (cento e vinte) dias, passando a cumprir a pena em regime domiciliar com ou sem monitoração eletrônica; ou, b) subsidiariamente, que a progressão antecipada seja concedida aos idosos e integrantes de grupo de risco; ou, c) também em caráter subsidiário, a progressão antecipada aos internos com autorização para o trabalho externo. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, cumpre rememorar que, em 20-fevereiro-2018, no julgamento do HC no 143.641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admitiu o primeiro “habeas corpus” coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Posteriormente, no mesmo ano de 2018, referido órgão fracionário da Suprema Corte reiterou o cabimento de “habeas corpus” coletivo, inclusive perante a primeira e a segunda instância do Poder Judiciário (RE 855810 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018). No entanto, em recurso ordinário em “habeas corpus” coletivo interposto para o Supremo Tribunal Federal, em data recente, no qual se pleiteava o reconhecimento do direito ao “banho de sol” às pessoas presas nas celas de isolamento e proteção do Presídio Milton Dias Moreira – RJ, o eminente Ministro Roberto Barroso negou seguimento, monocraticamente, ao apelo, em resumo, ao argumento de que o “habeas corpus” não é o meio adequado para a implementação de políticas públicas (RHC 179671, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 20/02/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26/02/2020 PUBLIC 27/02/2020) Ademais, em “habeas corpus” coletivo impetrado com o objetivo de beneficiar todos os presos que foram prejudicados pela aplicação da Súmula 122 do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que determinava, automaticamente, a execução provisória da pena nas condenações confirmadas em segunda instância, a Ministra Carmen Lucia, apesar de conceder parcialmente a ordem, em decisão monocrática, ressalvou que cada caso deveria ser apreciado individualmente pela autoridade judiciária competente, de maneira que a ordem não foi concedida de maneira indistinta a todos que se encontravam naquela situação. (HC 156583 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 19/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22/11/2019 PUBLIC 25/11/2019) Destarte, entendo pelo cabimento do “habeas corpus” coletivo, sem prejuízo, no entanto, de reexame de sua admissibilidade pelo Colegiado, tendo em vista tratar-se de instrumento processual sem expressa previsão legal, bem como porque ainda existe controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca do seu cabimento. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que consideram a concessão de saída antecipada aos regimes fechado e semiaberto, conforme diretrizes da Súmula Vinculante 56 do STF (artigo 5o, inciso I) e a concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e semiaberto, mediante condições serem definidas pelo Juízo da Execução (artigo 5o, inciso III). Confiram-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (grifos nosso) Nota-se, primeiramente, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo foram dirigidas ao Juízo da execução, exatamente por abordarem os indivíduos reclusos no sistema carcerário, sob a tutela da referida autoridade – a qual se revela, de fato, com as melhores aptidões, pela proximidade com que lida com as vicissitudes dos presídios, para adotar as providências necessárias que envolvam a proteção e saúde da referida população. No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (15165502). Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. Confiram-se os trechos pertinentes da decisão (15165502):: VIII - DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA Em razão de todo o contexto apresentado, entendo que a douta Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada (Mov. 48.1), para presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. A medida está em harmonia com a disposição da Recomendação 62 do CNJ: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; Conforme mencionei em linhas volvidas, este Juízo já vem priorizando a concessão de prisão domiciliar humanitária para gestantes, lactantes, mães e pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência. Não obstante todas as unidades prisionais do Distrito Federal contem com equipes de saúde prisional, ainda somos a terceira unidade da Federação com maior percentual de superlotação carcerária. Assim, o momento extremamente excepcional, admite a antecipação da análise das progressões do regime semiaberto para o regime aberto, visto que no Distrito Federal, o regime aberto é cumprido na modalidade de prisão domiciliar. Consigno, no entanto, que mesmo diante da excepcionalidade do caso, as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e impedimentos relativos a decretos de prisão preventivo e, ainda, situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever, tudo isso com o especial fim de não causar instabilidades à paz pública, já tão abalada. Por fim, não é possível acolher o pleito formulado o item "b" da petição de Mov. 48.1, uma vez que as unidades prisionais não dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. Dessa forma, a compensação da suspensão das visitas e das saídas por meio de ligações telefônicas deverá ser restrita apenas ao público mais vulnerável, no qual entendo estarem incluídos os presos idosos e os pacientes recolhidos na Ala de Tratamento Psiquiátrico - ATP. (grifos nossos) Vê-se, portanto, que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias. Entretanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. Ademais, conforme informou o Ministério Público nos memoriais encaminhados, por e-mail, a este Relator, a Vara de Execuções Penais já fez um levantamento dos presos que preenchem o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto e elaborou um cronograma para decidir sobre a concessão do benefício, no prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, dispensou a manifestação do Ministério Público nos processos em que o “Parquet” já tiver se manifestado, favoravelmente, quanto ao preenchimento do requisito objetivo. Cumpre salientar, ainda consoante asseverou o Ministério Público nos memoriais, que a progressão antecipada, de maneira indistinta e dissociada de qualquer providência psicossocial, poderá ter resultados gravosos, tanto em termos de segurança pública como em prejuízo à finalidade de conter a pandemia, por quebras das medidas de isolamento social, em prejuízo à própria saúde pública. Destarte, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão objurgada a ser afastada pela via estreita de liminar em sede de “habeas corpus”, devendo a questão, em sua inteireza, ser decidida, no mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator